Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PARTICULAR. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO CONSEGUIU ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FATO IMPEDITIVO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEVER DO DISTRITO FEDERAL DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO.
I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso IX, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão interlocutória que indefere a intervenção de terceiros.
II. O julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova requerida é desnecessária para a elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da causa, nos termos dos artigos 355, inciso I e 370 do Código de Processo Civil.
III. À falta de impugnação na réplica, presume-se verdadeira a alegação do réu de que procurou atendimento no hospital particular depois que não conseguiu ser atendido na rede pública de saúde para tratamento de Covid-19 e que informou, no ato da internação, que não tinha condições financeiras de arcar com os custos respectivos, a teor do que prescrevem os artigos 341, 350 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Se houve omissão estatal na prestação do serviço público de saúde e o hospital particular tinha ciência desse fato e da incapacidade financeira do paciente e de sua família, cabe ao Distrito Federal arcar com o pagamento das despesas de internação, dada a latitude do direito à saúde consagrado nos artigos 6o, 196 e 198 da Constituição Federal, e nos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Apelação provida.